Tribunal: TJMT
Processo: 1027908-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027908-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 070.037.731-04 (APELANTE), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ – CITAÇÃO POR EDITAL - VIA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço da parte ré.

Não tendo sido esgotados os meios para a realização de citação pessoal da parte ré, forçoso o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1027908-79.2018.8.11.0041 movida por BANCO BRADESCO S/A., nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, acolheu o pedido do autor para condenar a parte requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 100.216,35 (cem mil duzentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a citação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/91 c/c art. 397, CC). Por fim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios, fixados, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta a apelante a nulidade da Citação por Edital (violação dos artigos 256 e 257 do CPC), eis que a apelante reside no mesmo imóvel há mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Assevera que ‘o endereço inicialmente fornecido na exordial, é o da antiga sede da pessoa jurídica Qually Tarvel Agência de Viagens e Turismo Ltda., local esse, que na data da distribuição da ação, já não abrigava a sede da empresa, conforme descrito na 7a alteração contratual, realizada no ano de 2015, três anos antes da distribuição da presente ação de cobrança.’.

Salienta que, na oportunidade em que foi expedido o mandado de citação, o mesmo foi devolvido, não porque ignorado ou incerto o lugar em que se encontrava os requeridos, mas em decorrência da pandemia de Covid-19 (Id. 35053502 – Pág. 1). Desta forma, os requisitos para a citação por edital não foram preenchidos, o que causa a nulidade da citação da apelante (Artigo 256 e 257 do Código de Processo Civil), consequentemente, requer, sejam declarados de nenhum efeito os atos subsequentes à citação ficta (artigo 281, CPC).

Assevera também quanto à ilegitimidade passiva; pois o contrato juntado nos autos é do tipo ‘conta depósito’, sem abertura de crédito e consta como titular da conta depósito a sociedade empresária Qually Travel Agência de Viagens e Turismo Ltda. (Violação dos Artigos 49-A, 985, do Código Civil).

Aduz que, ‘não constam nos contratos anexados nos autos, abertura de crédito, muito menos, qualquer informação que pudesse responsabilizar os sócios da pessoa jurídica pela utilização do referido crédito. Desta forma, mesmo que houvesse a comprovação de um contrato de abertura de crédito rotativo, a responsabilidade é da pessoa jurídica, jamais, poderia se estender aos sócios da sociedade empresária.’.

Afirma que a ilegitimidade passiva da apelante é medida que se impõe, uma vez que não era sócia da pessoa jurídica, titular da conta depósito 0264757-5, no período da utilização do crédito (ano de 2016).

Requer considerando que “a citação válida é pressuposto processual de validade do processo”; considerando que a norma processual limita as situações em que é autorizada a citação por edital; considerando que não foram preenchidos os requisitos para a autorização da citação ficta; considerando que as citações serão nulas quando feitas sem observação das prescrições legais; considerando que a ilegitimidade passiva da apelante, tendo em vista que o pretenso crédito, foi utilizado pela pessoa jurídica e no período posterior à sua retirada da sociedade empresária; INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, seja conhecido e provido o presente recurso, com a decretação da nulidade da citação da apelante, consequentemente, seja considerado de nenhum efeito todos os atos subsequentes, inclusive, a sentença recorrida.

Rejeitado o pedido anterior, requer, seja dado provimento ao presente recurso para declarar a ilegitimidade passiva da apelante, uma vez que o pretenso crédito foi adquirido pela pessoa jurídica e após a retirada mesma (apelante) do quadro societário da sociedade empresária.

Contrarrazões (id. 147721340)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1027908-79.2018.8.11.0041 movida por BANCO BRADESCO S/A., nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, acolheu o pedido do autor para condenar a parte requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 100.216,35 (cem mil duzentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a citação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/91 c/c art. 397, CC). Por fim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios, fixados, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cinge-se a controvérsia na verificação da legalidade da citação por edital.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é a seguinte:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

Sabe-se que denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço do réu.

A citação é um dos meios mais importantes de comunicação processual, pois, através dela, a parte ré é chamada aos autos para o exercício de seu direito de defesa. Dessa forma, preferível que a citação se formalize pessoalmente e, apenas excepcionalmente, de maneira ficta.

A propósito, assim dispõem os artigos 238 e 256, ambos do Código de Processo Civil:

"Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei."

Na hipótese em comento, afere-se que a citação editalícia padece de vício, devendo ser declarada a sua nulidade.

Verifica-se que, após apenas duas tentativas de citação sem êxito, a parte autora requereu novas citações apresentando novos endereços; expedido novo mandado de citação, o mesmo foi devolvido, não porque ignorado ou incerto o lugar em que se encontravam os requeridos, mas em decorrência da pandemia de Covid-19 (Id. 35053502 – Pág. 1, id. 147721300).

Ademais, se vê claramente que a empresa não pode ser considerada em lugar ignorado ou incerto.

Estas foram às únicas diligências intentadas, portanto, não há como declarar que as rés se encontram em local ignorado ou incerto para fins de deferimento da citação por edital, inclusive não foram realizadas qualquer das possibilidades do §3o., do artigo 256 do CPC, sendo prematura a citação por edital no caso, inclusive o requerimento de citação por edital e sua concretização se deram já sob o novo regramento processual civil.

Referida norma está assim redigida:

“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Destarte, percebe-se que não foram esgotados os meios para a tentativa de citação pessoal antes que se procedesse à citação por edital.

Vejamos o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA - NULIDADE - CONFIGURAÇÃO. A exceção de pré-executividade deve versar sobre matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado (Súmula 393 do STJ). O processo de execução fiscal é regido pela Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. A citação por edital constitui medida excepcional, que deve ser adotada quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto e somente após esgotados os meios de localização do executado, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, §3o, do CPC). Ausente a realização de diligências para fins de localização do endereço atualizado do executado, resta configurada a nulidade da citação por edital." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.107809-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 29/11/2022) (grifou-se)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO - INADIMPLEMENTO - NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA E DEMANDADA - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - REJEIÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA DEMANDADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA. Pode e deve o magistrado deferir o pedido de concessão da assistência judiciária em favor de pessoa jurídica demandada, sempre que houver nos autos, elementos que evidenciem o preenchimento dos pressupostos legais. A citação viabiliza a materialização de diversos imperativos constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa. A citação por edital é medida extremamente gravosa, aplicável tão-somente após a comprovação do esgotamento de todos os meios para a localização do réu. A citação por edital tem caráter excepcional e ficto, motivo pelo qual somente é cabível quando frustradas as demais tentativas de citação e esgotados os meios de localização da pessoa. Conforme jurisprudência do c. STJ, a nulidade da citação é vício que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive em fase executiva, após o trânsito em julgado da sentença. O julgamento da lide, ignorando-se a necessidade de esgotamento dos meios possíveis de localização do representante legal da empresa demandada, implica em error in procedendo (erro de atividade), pelo que deve ser anulada." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.203466-2/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022) (destacou-se)

Todas as demais matérias recursais restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para CASSAR A SENTENÇA, reconhecendo a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais praticados a partir de então.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023